Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REJEITADAS. DÍVIDA PRESCRITA. EXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. OBSTADA. INSCRIÇÃO. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a ausência de inépcia da inicial, o interesse de agir da autora, a legitimidade passiva do réu e a inexistência de conduta que enseje multa por litigância de má-fé, deve-se afastar as preliminares alegadas.
2. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
3. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de não impedir o adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência.
4. A inscrição e manutenção do nome do devedor no serviço “SERASA Limpa Nome” não equivale à cobrança extrajudicial de dívida, por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada a ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.